Tribunal: TJDFT
Processo: 0796956-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na sua transferência imediata para a inatividade, sob o argumento da existência de direito à contagem recíproca do tempo de contribuição no serviço prestado anteriormente ao seu ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Em sua insurgência, o autor pretende o reconhecimento do alegado direito à efetiva contagem recíproca de tempo de serviço de outros regimes previdenciários para fins de tempo de serviço militar e, em decorrência, de seu direito de ser conduzido à reserva remunerada. Argumenta que, embora o Juízo sentenciante tenha reconhecido que houve, no caso, a averbação de tempo de contribuição pretérito ao serviço militar, deixou de observar que a averbação se deu de forma ficta, pois não teve efetividade no cômputo real do período laborado antes do ingresso na Polícia Militar.
4. A Lei 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 91 que a transferência do policial militar, a pedido, para a reserva remunerada será concedida desde que conte, no mínimo, com 30 (trinta) anos de serviço. Trata-se de regra geral vigente até a promulgação da Lei 13.954/2019, que introduziu novas diretrizes para a inatividade dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da alteração do Decreto-Lei no 667/1969.
5. Com efeito, a referida Lei 13.954/2019, ao instituir o novo Sistema de Proteção Social dos Militares, estabeleceu regras de transição, as quais devem ser observadas pelos entes federativos, inclusive pelo Distrito Federal. O artigo 24-F assegura o direito adquirido àqueles que, até 31/12/2019, tenham cumprido os requisitos exigidos pela legislação local para a concessão da inatividade remunerada. Assim, os policiais militares que completaram 30 anos de serviço até essa data fazem jus à transferência para a reserva remunerada com base nas regras anteriores, sem necessidade de cumprimento de requisitos adicionais. Por outro lado, o artigo 24-G disciplina as hipóteses em que o militar não havia completado o tempo mínimo de serviço até 31/12/2019, impondo as seguintes condições: I – Se o tempo mínimo exigido pela legislação local for de 30 (trinta) anos ou menos, o militar deverá cumprir o tempo restante acrescido de 17%; II – Se o tempo mínimo for de 35 (trinta e cinco) anos, deverá cumprir integralmente esse período. Adicionalmente, o parágrafo único do mesmo artigo exige que o militar conte com, no mínimo, 25 anos de efetivo exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses por ano faltante a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.
6. A contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários é assegurada constitucionalmente, mas não exime o militar do cumprimento do tempo mínimo de efetivo serviço militar exigido para a inatividade remunerada.
7. O documento trazido no Id 73810656 atesta que, embora o militar tenha cumprido o tempo mínimo de serviço com pedágio, não satisfaz o requisito do tempo mínimo de efetivo serviço militar exigido pela legislação, que é de 26 anos para o ano de 2024, conforme previsto no parágrafo único, artigo 24-G do Decreto-lei n° 667/69, alterado pela Lei 13.954/2019.
8. Restou comprovado que o autor não atingiu o tempo mínimo de efetivo serviço militar, sendo legítima a negativa da Administração Pública quanto à sua transferência para a reserva remunerada. Dessa forma, não há ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco violação ao direito à contagem recíproca, que foi corretamente observada nos autos.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.